Tribunal: STF
Processo: ARE 1389978
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESC, SENAC, SENAI, INCRA E FNDE. SALÁRIO EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, maneja agravo a Volare Veículos Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega, em síntese, a inexigibilidade das contribuições destinadas ao SESC, SENAC, SENAI, INCRA e ao FNDE. Sustenta o rol taxativo das bases de cálculo a partir da Emenda Constitucional nº 33/2001. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 93, IX, e 149, § 2º, III, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento à remessa necessária e ao recurso da União para reformar a sentença e denegar a segurança ao ora recorrente. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. ARTIGO 149, § 2º, III, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 212, § 5º, DA CF/88, C/C ARTIGO 15 DA LEI Nº 9.424/96. CONSTITUCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA UNIÃO/FAZENDA NACIONAL PROVIDOS.



    1. A contribuição social ao salário-educação possui fundamento no art. 212, § 5º, da CRFB, disciplinada pelo art. 15 da Lei nº 9.494/96, pode manter sua base de incidência a folha de pagamento, não se aplicando as hipóteses de incidência do art. 149, § 2º, III, ‘a’, da Lei Maior, ou seja, de exceção entre as contribuições sociais, o salário-educação possui regra específica na CRFB (art. 212, § 5º) que remete a Lei nº 9.424/96.



    2. A tese da impetrante de que após as modificações introduzidas pela EC 33/2001, a base de cálculo da contribuição social ao salário-educação deve ser as mencionadas no art. 149, §2º, III, ‘a’, da CRFB, não merece amparo, eis que pode ser calculada e exigida com base na ‘folha de salários’.



    3. A questão sub judice passou pelo crivo da SEGUNDA SEÇÃO ESPECIALIZADA desta Egrégia Corte Regional, que, julgado a Apelação Cível nº 0151343-83.2014.4.02.5101, (Relator para o Acórdão Desembargador Federal THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, julgado em 21.06.2018, e-DJF2R 27.06.2018), concluiu pela legalidade das contribuições destinadas ao SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e FNDE (salário-educação). 



    4. Remessa necessária e recurso da União providos.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    No mérito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “as leis que instituíram contribuições sociais gerais e contribuição de intervenção no domínio econômico incidentes sobre a base imponível de folha de pagamento das empresas foram recepcionadas pela Emenda Constitucional nº 33” (Tema 325 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.250.049-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 15.4.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora